Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702489-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANIZIA AVELINO VALDEVINO AGRAVADO: ANGELO FLAVIO AVELINO VALDEVINO DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente de interesse recursal, uma vez noticiada no processo de origem a entrega das chaves do imóvel. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator